Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711607-26.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IROMAR MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS EMBARGADO: HOSPITAL PACINI LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IROMAR MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS contra o v. Acórdão n. 2.018.914 (ID. 74259362), decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0711607-26.2025.8.07.0000 interposto pelo HOSPITAL PACINI LTDA em desfavor do embargante, ao qual a 8a Turma Cível deu parcial provimento para reformar a r. decisão recorrida, a fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O Julgado se encontra assim ementado, in verbis (ID. 71685016): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. PERÍODO DE REPETIÇÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS. DESPROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DE CONSULTA A TODOS OS SISTEMAS DE FORMA PREVENTIVA PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO NESSE SENTIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. TRECHO DECOTADO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente de busca de valores do executado por meio de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para a busca de ativos financeiros do executado; (ii) estabelecer se a medida atende aos princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD é autorizada com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), desde que o decurso de tempo e a ausência de localização prévia de bens justifiquem a medida, promovendo maior celeridade e eficiência processual. 4. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas, é considerada ferramenta legal e eficiente, sendo adequada ao caso em análise para aumentar a probabilidade de êxito na execução, como reconhecido pela jurisprudência do STJ. 5. No caso, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há mais de um ano, configurando tempo razoável para justificar novas diligências. 6. A renovação da consulta ao sistema está em consonância com os princípios da proporcionalidade, eficiência e celeridade, considerando o tempo decorrido e as peculiaridades do caso. 7. Não se revela proporcional que a repetição programada do sistema SISBAJUD se dê pelo prazo de 60 (sessenta) dias, uma vez que não houve reiteração automática anterior sequer pelo período de 30 (trinta) dias, prazo que ordinariamente costuma ser fixado pelos Magistrados quando da primeira utilização da ferramenta “teimosinha”. 8. O princípio da adstrição, que se encontra previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o Juiz deve decidir a causa nos limites do que foi pedido pelas partes. 8.1. No caso, não pode o Juízo a quo, abstratamente, e preventivamente, sem que exista formulação do credor, decidir sobre a possibilidade ou não de realização de pesquisas a todos os sistemas disponíveis, porquanto não houve postulação pelo exequente nesse sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. É cabível a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias, quando demonstrado decurso temporal relevante e persistência na ausência de localização de bens do devedor. 2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, atendendo aos limites de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma; STJ, AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1776745, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. Em suas razões recursais (ID. 75426019), o embargante alega a presença de omissão no Acórdão, uma vez que teria deixado de analisar as premissas do julgamento sob o viés da efetividade da medida e do princípio da menor onerosidade. Acrescenta que não houvera comprovação de alteração da sua situação patrimonial que justificasse a determinação da medida reiterada por 30 (trinta) dias. Aduz que a omissão decorreria do não enfrentamento da utilidade do bloqueio “SISBAJUD/Teimosinha”, e do risco de que essa tentativa resultasse tão somente em nova medida infrutífera. Pondera, ademais, acerca da existência de pesquisas anteriores, e igualmente infrutíferas, nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Requer que a análise do recurso seja empreendida pelo viés de corrigir a fundamentação inexistente e inadequada do acórdão – art. 489, § 1o do CPC -, bem ainda com atenção especial ao art. 805 do CPC e em observância à Súmula n. 211/STJ. Pleiteia, ao final, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar a omissão apontada, que teria violado o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e o dever de fundamentação (art. 489 do CPC). Subsidiariamente, postula o prequestionamento de todos os argumentos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. É o relatório. Da análise das razões recursais, percebe-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de agosto de 2025 às 06:38:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora